Tribunal: TJDFT
Processo: 0745059-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Cuidam-se de apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar o cancelamento da autorização de débito automático em conta corrente referente a empréstimos pessoais e a restituição dos valores descontados indevidamente, afastando, contudo, a compensação por danos morais.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o consumidor pode revogar autorização de débito automático de empréstimo pessoal e se tem direito à restituição dos valores descontados após a revogação; (ii) verificar se os descontos indevidos ensejam compensação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A Resolução Bacen 4.790/2020 assegura ao consumidor o direito de cancelar a autorização de débito automático, sem necessidade de justificativa, bastando a formalização do pedido junto à instituição financeira.
4. A revogação da autorização de débito não extingue a obrigação, apenas altera a forma de pagamento da dívida, cabendo ao credor buscar outros meios para a cobrança.
5. Os valores debitados após a revogação da autorização de débito devem ser restituídos ao consumidor.
6. O descumprimento da norma administrativa pelo banco não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de prejuízo extrapatrimonial que ultrapasse o mero aborrecimento, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos apelos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen 4.790/2020 (arts. 6o e 9o).
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022; STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21/06/2016; TJDFT, Acórdão 1689498, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 12/04/2023; TJDFT, Acórdão 1942512, 0736905-85.2023.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 06/11/2024.